Tribunal: TJDFT
Processo: 0706876-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE FRANQUIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA (COF) NÃO ENTREGUE. ANULABILIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS (ARTS. 2o E 4o DA LEI No 13.966/2019). DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Da Preliminar:
1.1. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o apelante apresentou os fundamentos de fato e de direito, com pedido de reforma da sentença, demonstrando inconformismo com a decisão. O princípio da dialeticidade exige que o apelante se oponha aos argumentos da sentença, motivando seu inconformismo e expondo as razões para a sua reforma.
2. Do Mérito:
2.1. Da Validade do Contrato:
2.1.1. O contrato firmado entre as partes, embora nominado de parceria, configura um contrato de franquia, devido à cessão do uso de marca, distribuição de produtos e sistema operacional. A relação jurídica entre as partes deve obedecer à legislação específica da Lei de Franquias.
2.1.2. O art. 2o da Lei no 13.966/2019 exige a entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF) ao franqueado, com informações detalhadas sobre o negócio. A ausência da COF ou a apresentação de informações falsas ou omissas acarreta a anulabilidade ou nulidade do contrato e a devolução dos valores pagos (arts. 2o e 4o).
2.1.3. No caso em análise, não houve a entrega da COF, e o contrato não continha informações claras e detalhadas sobre o negócio, o que leva à sua nulidade. O contrato de franquia deve apresentar todos os aspectos da relação contratual entre franqueador e franqueado detalhadamente especificados.
2.2. Dos Danos Materiais e Lucros Cessantes:
2.2.1. O dano material necessita de comprovação, não podendo ser presumido. Não há comprovação nos autos dos prejuízos materiais e lucros cessantes alegados pelo apelante, tampouco de que tenha sido coagido a adquirir os insumos da apelada.
2.2.2. As ameaças alegadas pelo apelante não foram comprovadas nos autos, não havendo como correlacionar tais fatos à disputa civil.
2.2.3. O apelante deve arcar com os custos dos insumos adquiridos, tendo em vista que não comprovou a tentativa de devolução.
2.3. Dos Danos Morais:
2.3.1. O dano moral resulta da ofensa à esfera moral ou existencial da pessoa. O mero descumprimento contratual, em regra, não gera dano moral indenizável.
2.3.2. Não há elementos nos autos que demonstrem abalo na esfera psíquica do apelante, justificando indenização por danos morais.
3. Conhecido o recurso, rejeitada a preliminar arguida, no mérito, dado parcial provimento ao apelo. Sucumbência recíproca e proporcional, suspensa para o apelante, em razão da gratuidade concedida.